Tribunal: TJSP
Processo: 2233969-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Nomeação de bens do ativo fixo. Indeferimento da oferta, em razão da recusa da exequente. Pedido de reconsideração. Intempestividade do recurso. Não conhecimento. A decisão que causou o gravame (indeferimento da liminar) foi publicada em 17.08.2020 e a recorrente, ao invés de interpor o recurso cabível, limitou-se a protocolar pedido de reconsideração, o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Nomeação de bens do ativo fixo. Indeferimento da oferta, em razão da recusa da exequente. Pedido de reconsideração. Intempestividade do recurso. Não conhecimento. A decisão que causou o gravame (indeferimento da liminar) foi publicada em 17.08.2020 e a recorrente, ao invés de interpor o recurso cabível, limitou-se a protocolar pedido de reconsideração, o qual restou indeferido, interpondo o presente recurso somente em 29.09.2020, muito após o prazo legal, encerrado em 08.09.2020 (CPC, artigos 219 e 1.003, caput e § 5o). Pedido de reconsideração que não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal que já se iniciou. Jurisprudência pacífica sobre o tema. Recurso não conhecido.